Tribunal: STF
Processo: Rcl 78194
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Improbidade administrativa. Falta de citação do beneficiário. Ausência de prejuízo. Nulidade não reconhecida. ARE 843.989 (Tema 1.199). Lei 14.230/2021. Retroatividade da norma mais benéfica. Incidência imediata. Alteração de tipificação. Revogação de dispositivo. Necessidade de adequação. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou as novas disposições da Lei 14.230/2021 a processo de improbidade administrativa sem trânsito em julgado. A ação original questionou a condenação de agente público por improbidade administrativa baseada no art. 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992, em sua redação original, em virtude de contratações temporárias irregulares.



    2. O recorrente sustenta a nulidade do processo por ausência de citação para contestação, além de argumentar a aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE-RG 843.989), buscando a reforma da decisão que reconheceu a aplicação imediata da Lei 14.230/2021.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada gera nulidade processual; e (ii) saber se as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no art. 11, devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso, sem trânsito em julgado, no que tange à necessidade de dolo, à tipificação taxativa das condutas e à revogação de dispositivos.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso. Precedentes de ambas as Turmas.



    5. A Lei 14.230/2021 promoveu alterações significativas na Lei 8.429/1992, especialmente no art. 11, que passou a exigir o elemento subjetivo doloso para a caracterização dos atos de improbidade, com comprovação de dolo específico de obter proveito indevido, e a prever tipificação taxativa das condutas.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1.199), assentou a incidência imediata das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em curso nos quais ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    7. Considerando a superveniência da Lei 14.230/2021, que aboliu a responsabilização por mera violação genérica dos princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da Lei 8.429/1992 na redação original) e revogou o inciso I do art. 11, a condenação baseada nesses fundamentos é juridicamente insustentável e impõe-se a sua cassação nesse ponto.



    8. A solução da controvérsia não demanda o revolvimento do acervo probatório, mas a valoração das provas juntadas aos autos, providência totalmente viável no âmbito da reclamação constitucional.



    IV. Dispositivo



    9. Negado provimento ao agravo regimental.